Tribunal: STF
Processo: AI 698625
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL.
   PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE
   DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição
   de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557,
   § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.